Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006184-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SALMA VILMA DE SOUZA - CPF: 531.664.181-72 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS – FALTA DE DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS EVIDENTES – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$15.000,00 PARA R$10.000,00 –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a regularidade das operações financeiras praticadas pelo correntista, mormente quando destoam completamente das movimentações corriqueiras do consumidor.

In casu
, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi o Banco, que permitiu que fraudadores invadissem seu sistema e efetuassem diversos tipos de transações, em altos valores, e em curto espaço de tempo, sem tomar quaisquer providências para conter os criminosos.

Tal fato, aliado à recusa em solucionar o caso administrativamente, causou abalo psíquico à demandante, conforme dispõe o art. 14 do CDC, de modo que não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do Banco em reparar os prejuízos sofridos pela requerente.

Quanto aos danos morais, foram fixados no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), que se mostra excessivo e desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais).
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006184-43.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: SALMA VILMA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006184-43.2023.8.11.0041
, movida por
SALMA VILMA DE SOUZA
,
para condenar o ora Apelante à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da Apelada, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

Inconformado, o Apelante alega que não possui responsabilidade pelo incidente ocorrido com a Apelada, visto que a culpa é da vítima e de terceiros.

No mais, requer a redução do percentual de honorários advocatícios, e da condenação em danos morais. Ao final,
pelo provimento do apelo, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões ID. 209793509, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária

contra sentença que julgou parcialmente procedente a
ação indenizatória
,
para condená-la à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da Apelada, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

Compulsando os autos, denota-se que a Apelada compareceu à agência bancária do Apelante, com intuito de efetuar resgate junto ao programa de pontos (milhas), no dia 25/01/2023, conforme Boletim de Ocorrência ID. 209793437, e, na sequência do seu atendimento, foram realizadas
duas transferências a pessoas físicas que a correntista alega desconhecer, em valores superiores a R$4.000,00

cada
,
bem como

dois empréstimos

superiores a R$2.000,00 cada
, o que destoa completamente das operações corriqueiras da consumidora (ID. 209793435).

Há que se frisar que foram constatadas
04 (quatro) operações anormais na conta da Apelada, todas no mesmo dia
, logo após o atendimento na agência bancária.

No dia seguinte (26/01/2023), pelo que se observa dos autos, ainda houve pagamentos de boletos bancários, ID. 209793436, os quais a Apelada também afirma desconhecer.

Nessa senda, as operações questionadas denotam nítidos contornos de fraude contra o consumidor, mediante atuação de
hackers
que invadiram o sistema frágil do Apelante, situação essa corriqueira hodiernamente.

Noutro norte, o Banco Apelante não trouxe qualquer indício de legalidade das operações, que, como dito, destoam completamente da movimentação financeira ordinária da Apelada, de modo que, é de rigor a inexigibilidade das cobranças realizadas.

Quanto ao dano moral, é inquestionável, pois é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi a instituição financeira, que permitiu que fraudadores invadissem seu sistema e efetuassem
diversos tipos de transações, em altos valores, e em curto espaço de tempo, sem tomar quaisquer providências para conter os criminosos.

Tal fato, aliado à
recusa em solucionar o caso administrativamente
, certamente causou abalo psíquico à demandante, passível de ser indenizado.

No que atine ao
quantum
fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), se mostra excessivo e desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido para R$10.000,00, quantia essa que se revela mais consentânea com os parâmetros dessa Corte.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DÍVIDA INEXISTENTE – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROTESTOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (N.U 1009104-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)”.

Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000285-58.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Sendo assim, a sentença merece retoque apenas quanto ao valor da condenação em danos morais.

No tocante à redução dos
honorários sucumbenciais
, não há como se acolher a pretensão, visto que já foram fixados no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para minorar o
quantum
indenizatório de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), cuja atualização se dará nos moldes já delineados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024